Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735466-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINEIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAUJO, LUCIO CAETANO DE FARIA, LUCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINEIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAUJO, LUCIO CAETANO DE FARIA, LUCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS D E S P A C H O Intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração interpostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator